Tribunal: STF
Processo: ARE 1450885
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMÓVEL PENHORADO ESSENCIAL ÀS ATIVIDADES DA EMPRESA. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS (TEMA 287/STJ). DEMAIS DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. PROSSEGUIMENTO. RECURSO PROVIDO.



    1. Agravo de instrumento interposto pela Fazenda Nacional em face de decisão que, na Execução Fiscal nº 0000791-24.2016.4.05.8312, acolheu em parte a exceção de pré-executividade, para retirar o imóvel penhorado do leilão designado para 10 e 12 de novembro/2020, mantendo, para todos os efeitos, a penhora constituída.



    2. O STJ, ao apreciar o REsp 1.114.767/RS (Tema 287), concluiu que é legítima a penhora da sede do estabelecimento empresarial, desde que inexistentes outros bens passíveis de serem penhorados. Nessa linha, é a disposição do art. 11, § 1º, da Lei nº 6.830/80 (" Excepcionalmente, a penhora poderá recair sobre estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, bem como em plantações ou edifícios em construção "), de modo que, sempre que possível, a penhora de bens deve ser feita de forma menos gravosa para o devedor, em respeito ao princípio da preservação da empresa.



    3. No caso concreto, é incontroverso que o bem imóvel constrito é o local de funcionamento da empresa executada e que não foram localizados outros bens para satisfazer o crédito da exequente. As tentativas de localização de bens para garantia a dívida via Bacenjud e Renajud foram infrutíferas ( foi localizado cerca de R$ 4,5 mil em depósito bancário, montante irrisório para fazer frente a uma dívida de quase R$ 800 mil ); as pesquisas em cartórios da região só localizaram o tal imóvel em debate; as pesquisas de precatórios e a pesquisa DOI também não trouxeram resultado positivo. Ressalte-se que não há notícia nos autos acerca de parcelamento em curso ou mesmo processamento de recuperação judicial, em que o Juízo universal tenha requerido a substituição do bem essencial à empresa.



    4. Como a penhora se mostra legítima e é ato instrumental para a expropriação, não há razão legal para que seja obstada a alienação pretendida pela exequente. Se penhorou, tem que expropriar. Afastar a possibilidade de alienação do bem constrito no feito executivo, sem que a executada tenha oferecido outras formas de garantir a dívida ou mesmo demonstrado seu interesse em satisfazer a execução, configura providência que apenas favorece a executada. Afinal, o transcurso do tempo é prejudicial apenas à exequente, porque, além de não receber os créditos a que tem direito, ainda corre o risco de ver seu direito fulminado pela prescrição intercorrente.



    5. Agravo de instrumento provido, para determinar que o imóvel penhorado seja levado à hasta pública.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, incisos III e IV; e 5º, incisos XXII e XXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente